Tribunal: TJMT
Processo: 0011491-20.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011491-20.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO MURILHA - CPF: 619.341.009-00 (APELADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA MURILHA (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA MURILHA (APELANTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO MURILHA - CPF: 619.341.009-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS OPERADORAS DO PLANO AFASTADA – MÉRITO – INFANTE – PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS – TRANSFERÊNCIA PARA A CAPITAL – MÉDICA PEDIATRA QUE SOLICITA TRANSPORTE AÉREO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO – ENVIO DE AMBULÂNCIA – DEMORA PARA INTERNAÇÃO NA UTI PEDIÁTRICA – AMBULÂNCIA SEM OS APARELHOS NECESSÁRIOS – PARADA EM CIDADE NO CAMINHO PARA AUXÍLIO NA ESTABILIZAÇÃO DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA EVIDENCIADAS – DANO MORAL – DEMORA NO ATENDIMENTO E NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEIOS EFECIENTES E EFICAZES PARA O TRANSPORTE – ANGÚSTIA E SOFRIMENTO DA MENOR E DOS PAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – PENSÃO – AFASTAMENTO – RESULTADO MORTE NÃO LIGADO À CULPA DAS REQUERIDAS – CRIANÇA QUE JÁ ESTAVA EM ESTADO GRAVO – MORTE POR PNEUMONIA DIAS DEPOIS DO TRANSPORTE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- “
Há responsabilidade solidária

entre

as

cooperativas de trabalho médico

que

integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades

jurídicas

e

bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram

mal

prestados

(teoria

da

aparência).”
(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

2- A operadora do plano, no contexto geral, deve buscar a melhor maneira de atender os pacientes, seguindo as orientações médicas, e não decidir o que seria o melhor conforme sua convicção, sem tentar uma resolução do caso de maneira eficiente, como todos os que contratam o plano esperam.

3- O art. 14 do CPC estabelece a existência de responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, de modo que, independentemente de culpa, respondem pelo dano causado ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços

4- A teoria da perda de uma chance, em que um retira determinado benefício do outro, deve ser aplicada no caso em espécie, pois a não transferência via aéreo, mesmo quando solicitada por médica responsável pela infante, em caso grave, causou danos aos apelados.

5- O não fornecimento de UTI aérea em caso grave; a precariedade no transporte via ambulância, com ausência de equipamento adequados; ausência de respiração mecânica; a demora de cerca de 07 (sete) horas para a internação em UTI; poucos profissionais para revezamento da respiração via AMBU; necessidade de parada cidade no caminho para solução de problema que uma UTI deveria resolver; são fatores que, somados, não podem passar despercebidos.

6- O dano moral certamente é inquestionável, pois a situação da criança já era debilitada, de modo que a demora no atendimento causa angústia, sofrimento, desespero, não apenas à criança, falecida, mas aos pais, ora autores.

7- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

8-
As requeridas tiveram falhas em determinado período do atendimento de uma pessoa já debilitada, já adoecida, e não se pode confirmar que, por conta disso, a criança faleceu, de sorte que o evento morte não pode ser diretamente e exclusivamente imputado às apelantes a ponto de serem responsabilizadas por pensão, instituto tão gravoso e que carregaria a culpa da morte a este transporte.

9- O art. 950 do CC é claro ao estabelecer o direito à pensão “
Se da ofensa resultar defeito”,
o que não ocorre no presente caso, em que, da ofensa, apesar dos danos morais sofridos, não resultou a morte da infante, já debilitada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021